Tribunal: TJMT
Processo: 1021804-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021804-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAMIRES DA SILVA VALADARES - CPF: 046.125.941-93 (ADVOGADO), Y. L. O. D. S. - CPF: 068.648.261-12 (EMBARGANTE), LELIANE DOMICIO DA SILVA - CPF: 000.517.401-50 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), LELIANE DOMICIO DA SILVA - CPF: 000.517.401-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 855.066.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração da natureza alimentar da quantia bloqueada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021804-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: Y. L. O. D. S, REPRESENTADA POR SUA GENITORA LELIANE DOMICIO DA SILVA

AGRAVADO:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Y. L. O. D. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LELIANE DOMICIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Peixoto de Azevedo,
Dr. João Zibordi Lara
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003184-53.2016.8.11.0023, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

A agravante defende em suas razões
que “a decisão judicial a ser agravada fundamenta-se na alegação de que os documentos apresentados não comprovam que os valores bloqueados são de fato da pensão por morte, no entanto, essa interpretação é equivocada”
(sic).

Afirma que “
os extratos bancários apresentados demonstram claramente que os valores bloqueados têm origem na pensão por morte, sendo que a conta corrente da agravante é utilizada exclusivamente para o recebimento dessa verba” (sic).

Argumenta que
“a situação de vulnerabilidade da agravante e de sua genitora deve ser considerada. A família sobrevive exclusivamente da pensão por morte e da renda proveniente do trabalho da genitora”
(sic).

Enfatiza
que “o bloqueio dos valores na conta corrente familiar resultou em graves dificuldades financeiras, obrigando-as a deixar o imóvel alugado e a residir em um pequeno quarto emprestado”
(sic).

Pontua que
“a manutenção do bloqueio desses valores compromete ainda mais a subsistência da família, violando princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana e de proteção à infância e à adolescência”
(sic).

Alega que
“a decisão judicial que indeferiu o desbloqueio dos valores bloqueados deve ser reformada, reconhecendo-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme estabelecido pelo artigo 833, inciso IV, do CPC”
(sic).

A par desses argumentos pugna “
pela concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para que seja determinado o desbloqueio imediato da conta bancária da agravante, considerando a natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 833, inciso IV, do CPC e no mérito o provimento do recurso, com a consequente liberação dos valores bloqueados e reconhecimento da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme art. 833, inciso IV, do CPC”
(sic).

Requereu, também, “
que seja reconhecida a situação de hipossuficiência da agravante e sua genitora, determinando-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme art. 98 do CPC, em razão da comprovada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios”
(Id. 231797170).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 30/04/2024, por esta Relatoria (Id. 236316669).

O agravado não ofereceu a contraminuta, conforme certidão acostada no Id. 248147668.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da douta Procuradora de Justiça Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pelo provimento do recurso (Id. 255416163).

A agravante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 236416676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Y. L. O. D. S, REPRESENTADO POR SUA GENITORA LELIANE DOMICIO DA SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca da Peixoto de Azevedo,
Dr. João Zibordi Lara
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0003184-53.2016.8.11.0023, ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

Extrai-se dos autos que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
ROGÉRIO DA SILVA OLIVEIRA,

objetivando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (marca Chevrolet, modelo Celta 1.0 LS, ano/modelo 2011/2012, cor branca, Código Renavam 00331615193, placa NTX 7892.

Houve a informação nos autos de que a parte requerida havia sido assassinada na data de 18/07/2016, conforme certidão acostada no Id. 48540031 – autos de origem, por isso, a parte requerente pleiteou a habilitação da herdeira
Y. L. O. D. S, representada por sua genitora Leliane Domício da Silva.

A instituição bancária, requereu a conversão da ação de busca e apreensão para execução de título extrajudicial (Id. 48540031 – autos de origem), o que foi deferido pelo magistrado no Id. 48540031 – autos de origem, e determinada a citação da requerida.

A parte requerida foi citada no Id. 64049334 – autos de origem.

Em seguida, o requerente pleiteou a realização de pesquisas junto ao SISBAJUD, para tentativa de localização de ativos financeiros em nome da parte requerida (Id. 92250169 – autos de origem), sendo deferido o pedido de bloqueio (id. 149125309 – autos de origem).

Em contrapartida, a parte requerida requereu o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta, conforme se infere da decisão agravada, na parte que interessa:

“Vistos.

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV do CPC é matéria de ordem pública, não havendo necessidade da parte contrária manifestar-se sobre o pedido. Assim, será analisada neste momento.

2. Compulsando os autos, verifica-se que foram bloqueados o total de R$ 1.637,93 (um mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos).

No Id.157005356, a parte executada requereu o cancelamento das penhoras realizadas via Sisbajud nas suas contas, afirmando se tratar de verbas de pensão por morte.

No entanto, os documentos apresentados junto à petição da parte executada, não comprovam que os valores bloqueados são de fato da pensão por morte.

Explico. No extrato de Id. 157010736 a data é dos anos de 2016 e 2017, não havendo nada referente a penhora realizada em abril de 2024.

Além disso, o extrato do mês de abril de 2024 (ID. 157010737) não é detalhado, podendo o valor em conta ser de qualquer outra fonte.

Ademais, não restou especificado pela parte executada sobre a origem dos valores descritos nos extratos bancários, não podendo ser presumidos que sejam de natureza pensionista, apenas pelo fato de ter o benefício previdenciário.

Sobre o tema:

“VOTO No 36358 AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Penhora online de valores. Alegação de impenhorabilidade – art. 833, incisos IV e X, do NCPC. Origem dos valores bloqueados não demonstrada. Interpretação extensiva do art. 833, inc. X, do NCPC. Ausência de elementos mínimos que indiquem tratar-se de quantia economizada e necessária à subsistência. O mero fato da quantia ser inferior a 40 (quarenta) salários mínimos não a torna impenhorável. Inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 21022241620228260000 SP 2102224-16.2022.8.26.0000, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 18/10/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

(...)

Assim, diante da ausência de demonstração que o valor bloqueado nos autos seja oriundo exclusivamente de natureza pensionista, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados. Procedo com a juntada do extrato dos valores bloqueados nesses autos. 3. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar conta para expedição de alvará ou o que entender de direito. 4. No mais, proceda-se a Secretaria com a Retificação dos autos, tendo em vista que no ID. 48540031 – pág. 87/88 foi determinada a conversão da ação em execução (Id.
162763682).

Inconformada com a referida decisão agravada, a agravante sustenta que os extratos bancários apresentados demonstram claramente que os valores bloqueados têm origem na pensão por morte, sendo que a conta corrente da agravante é utilizada exclusivamente para o recebimento dessa verba, e que “
a ausência de especificação detalhada no extrato bancário não pode ser utilizada como argumento para desconsiderar a natureza alimentar da verba bloqueada”.

A par desses argumentos pugna pela concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), para que seja determinado o desbloqueio imediato da conta bancária da agravante, considerando a natureza impenhorável dos valores bloqueados, conforme previsto no art. 833, inciso IV, do CPC,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria,
as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”;

No caso vertente, não há prova idônea capaz de demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita.

Isto porque, na hipótese, nota-se que, o magistrado, deu a melhor solução ao caso, pois embora a agravante tenha pleiteado o cancelamento das penhoras realizadas via Sisbajud, na sua conta corrente, sob o argumento de que são advindas de pensão por morte, tais argumentos não restaram comprovados de plano.

Considerando os documentos juntados aos autos (Id. 157010736 – autos de origem), os extratos anexados pela agravante se referem aos anos de 2016 e 2017, não havendo qualquer comprovação de que os valores resultantes da penhora realizada em abril de 2024 sejam oriundos de verba alimentar.

E, como bem decidiu o juiz primevo,
“o extrato do mês de abril de 2024 (Id. 157010737) não é detalhado, podendo o valor em conta ser de qualquer outra fonte. Ademais, não restou especificado pela parte executada sobre a origem dos valores descritos nos extratos bancários, não podendo ser presumidos que sejam de natureza pensionista, apenas pelo fato de ter o benefício previdenciário”.

Assim, não ocorrendo a situação versada do art. 833, inciso IV do CPC, não há como reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada, tal como já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, em semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3o, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC/15
. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira.
(TJ-MT - AI: 10239706320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
- PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.o 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”.
(TJ-MT 10226086020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE DEVEDOR SOLVENTE – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO –
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS VALORES – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DA QUANTIA BLOQUEADA
– PRINCÍPIO DO INTERESSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. A impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC/15 deve ser interpretada de forma restritiva, não se admitindo, por ausência de previsão legal, que a regra seja aplicada a quantias depositadas em contas que se descaracterizam dos recursos que o legislador buscou tutelar, tanto é verdade que até mesmo os valores depositados em contas poupanças são passíveis de penhora se nela existir movimentação típica de conta corrente. Assim, se não demonstrada a natureza alimentar dos valores bloqueados, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o numerário localizado na conta corrente da executada/agravante.”
(TJ-MT 10149192820228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/09/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024